Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000729-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JEOVANNO FRANCA FARIAS - CPF: 063.520.191-70 (PACIENTE), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CONCEICAO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAILSON DA COSTA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FELIPE GONCALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO MONTAGNINI (VÍTIMA), CATARINENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VÍTIMA), AGÊNCIA BRADESCO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS], RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA –AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NULA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS
, SUFICIÊNCIA D
AS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE – ARESTO DO STJ – DECRETAÇÃO IMEDIATA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DE CRIME PATRIMONIAL À AGÊNCIA BANCÁRIA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – PROFISSÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – REITERAÇÃO DELITIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ E DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Se o Juízo singular não homologou o flagrante, justamente pela ausência dos presos no ato, inexiste nulidade da audiência de custódia, mesmo porque o “relaxamento” da prisão em flagrante [objetivo da Defesa ao alegar que os pacientes teriam sido torturados pelos agentes policiais] foi alcançado na solenidade. (STJ, RHC 25813/RJ)

A lei processual penal (CPP, art. 310, § 4o) permite que o juiz da causa, após o “relaxamento” do flagrante, decrete imediatamente a prisão preventiva se existentes os pressupostos e houver requerimento da autoridade policial ou do órgão ministerial de primeiro grau (STJ, HC 683429/MG).

A forma de execução de crime patrimonial à agência bancária [escalada, concurso de 5 (cinco) agentes, divisão de tarefas, arrombamento de caixa eletrônico e utilização de automóvel subtraído com placas falsas] autoriza a segregação cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC 388157/GO; HC 516105/PA).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública se
os pacientes foram apontados como responsáveis pela fuga dos executores direto da tentativa de furto à agência bancária, utilizando veículo roubado com placas falsas, sendo presos em flagrante nas proximidades do banco, a revelar maior gravidade da conduta (TJMT, HC N.U 0001580-29.2016.8.11.0000).

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000729-60.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S):

DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE(S):

JEOVANNO FRANCA FARIAS

EMERSON LOURENCO DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JEOVANNO FRANCA FARIAS e EMERSON LOURENCO DE SOUSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000066-15.2022.8.11.0032), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], receptação e adulteração de sinal de veículo automotor - art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 180, ambos do CP - (ID 115457492).

O
impetrante sustenta que: 1) a audiência de custódia seria nula por ter sido realizada sem a presença dos pacientes e do advogado constituído, impedindo-os de “
demonstrar que o flagrante teve atos de ilegalidade, haja vista que foram torturados
”, a caracterizar cerceamento de defesa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes “
são pedreiros e trabalham na construção civil no Município de Diamantino/MT
”; 4)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (ID 115457491), com documentos (ID 115457492/ID 115457496).

O pedido liminar foi indeferido (ID 116376467).

O Juízo singular prestou informações (ID 117122968).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Remédio constitucional. Ilegalidade da decretação da prisão preventiva – audiência de custódia realizada sem a presença do paciente e do impetrante ausência dos requisitos – Descabimento – não houve homologação da auto de prisão em flagrante ante a não presença do paciente e de seu patrono, porém diante do pedido realizado pelo Ministério Público, a Douta Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva do paciente ante os indícios de autoria e materialidade e garantia de ordem pública e aplicação da lei penal. Ausência de ilegalidade – Precedentes do STF e STJ – ausência do réu na audiência de custódia não caracteriza automaticamente prejuízo para a sua defesa – inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal. Ausência dos requisitos – ausência de indícios de autoria – Impossibilidade Paciente supostamente praticou crime de furto qualificado e receptação – De acordo com as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, há diante das informações preliminares que o paciente é um dos suspeitos de praticarem os delitos, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade que dão conta da aplicação da medida cautelar imposta pelo Juízo de origem. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 117189993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.1.2022, os pacientes e os corréus Juliano Conceição da Silva, Mailson da Costa Leite e André Felipe Gonçalves dos Santos foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado
[rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], receptação e adulteração de sinal de veículo automotor (PJE N.U 1000066-15.2022.8.11.0032).

Em audiência de custódia, realizada no dia 24.1.2022, o Juízo singular não homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso concreto, ante a ausência de apresentação dos autuados, sob custódia na Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste/MT, de rigor a NÃO HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante.

Consigno que, embora devidamente intimados da data e horária da audiência de custódia, a autoridade custodiante, no caso o responsável pela delegacia do município de Rosário Oeste, optou em fazer a transferência dos conduzidos para a Cadeia Pública de Nobres, localizada em município diverso do distrito da culpa, em horário próximo da audiência designada, descumprindo, pois a ordem de apresentação dos segregados.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. [...]

Os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes nos autos, consoante auto de prisão em flagrante (id. 74077290); boletim de ocorrência (id. 74077391); testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.

Nesse sentido, narra o policial militar Gerciano Patricio Gusmão (id. 74077395): “[...] A POLÍCIA MILITAR DE ROSÁRIO OESTE FOI ACIONADA VIA 190 PARA ABORDAR UM VEÍCULO BRANCO QUE ESTAVA COM INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA NAS PROXIMIDADES DA AGÊNCIA BRADESCO, SITUADA NA AV. HUMBERTO CASTELO BRANCO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA; QUE A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO SENDO. REALIZADA A ABORDAGEM AO VEÍCULO HB20, PLACA OZW-1G86 (IMAGEM 1), QUE ESTAVA ESTACIONADO AO LADO DO BRADESCO COM TRÊS INDIVÍDUOS, SENDO AS PESSOAS DE JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA, EMERSON LOURENÇO DE SOUSA E JEOVANNO FRANÇA FARIA); QUE FOI CONSTATADO QUE A PLACA DO VEÍCULO HB20 ABORDADO NÃO CORRESPONDIA AO CHASSI (IMAGEM 2), MAS SIM A DE UM OUTRO HB20 DE PLACAS OBS-4821 (IMAGEM 3) COM QUEIXA DE ROUBO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N 2021.222842); QUE ENTÃO OS TRÊS MELIANTES RECEBRAM VOZ DE PRISÃO NO LOCAL; QUE EM SEGUIDA, CHEGOU AINDA VIA 190 A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM ROUBO EM ANDAMENTO NA LOJA CATARINENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANEXO AO AGÊNCIA BRADESCO; QUE A GUARNIÇÃO PM REALIZADOU O ADENTRAMENTO NO LOCAL, SENDO QUE FORAM VISUALIZADOS DOIS INDIVÍDUOS FORAGINDO PELO FORRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SENDO OS SUSPEITOS ANDRÉ FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS E MAILSON DA COSTA LEITE; IMAGEM 4); QUE AO DAR VOZ DE PRISÃO A AMBOS, MAILSON LEVOU A MÃO NA CINTURA, MOMENTO EM QUE FOI ALVEJADO PELA GUPM POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO; [...] QUE AO REALIZAR VARREDURA PELAS IMEDIAÇÕES, FOI VERIFICADO QUE AGÊNCIA BRADESCO TINHA SIDO ARROMBADA E UM DOS CAIXAS ELETRÔNICOS ESTAVA VIOLADO (IMAGEM 6), CUJO ACESSO SE DEU PELO LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (IMAGEM 7). [...]” SIC

A testemunha Josivaldo Neris de Campos narrou os fatos no mesmo sentido.

Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar dos autuados é medida necessária como forma de coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes contra o patrimônio.

Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Assim, resta claro que a segregação dos autuados se impõe, evitando-se, com isso, que ameacem testemunhas, prejudiquem a colheita das provas, empreendam fuga ou até pratiquem outros delitos.

Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.

Logo, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de André Felipe Gonçalves dos Santos; Emerson Lourenço de Sousa; Jeovanno França Farias; Mailson da Costa Leite; Juliano Conceição da Silva, como única forma de garantir a ordem pública. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 115457492)

Em 9.2.2022, recebeu a denúncia e determinou a citação dos pacientes e dos corréus para apresentarem respostas às acusações (PJE N.U 1000093-95.2022.8.11.0032).

Pois bem.

Os pacientes não foram conduzidos à audiência de custódia, designada para o dia 24.1.2022, embora a autoridade policial tenha sido devidamente intimada sobre a data e horário do ato judicial.

Diante desse fato, o Juízo singular não homologou o flagrante, justamente pela ausência dos presos no ato, razão pela qual inexiste nulidade da audiência de custódia, mesmo porque o “relaxamento” da prisão em flagrante [objetivo da Defesa ao alegar que os pacientes teriam sido torturados pelos agentes policiais] foi alcançado na solenidade.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“No que se refere ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, por suposta nulidade, carece o recorrente de interesse de agir, porquanto o magistrado a quo [...] relaxou a prisão em flagrante [...]”
(RHC 25813/RJ – Relator: Min. Felix Fischer – 17.8.2019).

Noutro giro, a segregação cautelar dos pacientes foi decretada pelo juiz da causa, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, na audiência de custódia, após o flagrante não ser homologado.

A lei processual penal (CPP, art. 310, § 4o) permite que o juiz da causa, após o “relaxamento” do flagrante, decrete imediatamente a prisão preventiva se existentes os pressupostos e houver requerimento da autoridade policial ou do órgão ministerial de primeiro grau (STJ, HC 683429/MG - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 25.11.2021).

Atente-se que os pacientes foram representados por defensor público [Iderlipes Pinheiro de Freitas Júnior], durante a audiência de custódia, o qual formulou pedidos de “relaxamento” do flagrante e outorga de liberdade provisória, a elidir qualquer irregularidade da segregação cautelar ou desrespeito às garantias processuais e constitucionais.

Logo, não se evidencia a nulidade alegada.

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou as prisões preventivas na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento dos pacientes em tentativa de furto à agência do Banco Bradesco, no Município de Rosário Oeste/MT, praticado mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de, ao menos, 5 (cinco) agentes, com divisão de tarefas [coindiciados Mailson da Costa Leite e Andre Felipe Gonçalves dos Santos teriam adentrado a agência bancária e arrombado um dos caixas eletrônicos, enquanto os pacientes e o coindiciado Juliano Conceição da Silva teriam os aguardado do lado de fora, em suporte à ação criminosa] e utilização de veículo roubado, em suporte à ação criminosa, com sinal identificador adulterado [placas falsas].

A forma de execução de crime patrimonial à agência bancária [escalada, concurso de 5 (cinco) agentes, divisão de tarefas, arrombamento de caixa eletrônico e utilização de automóvel subtraído com placas falsas] autoriza a segregação cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC 388157/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 22.11.2017; HC 516105/PA – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 17.9.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
As informações concernentes ao motivo da mantença prisional se referem à possibilidade de fratura da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e perigo de reiteração delitiva, haja vista que o paciente é acusado de participação de furto em agência bancária, mediante arrombamento de caixa eletrônico [...] e em concurso de pessoas.
” (HC N.U 1017138-19.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 10.12.2019)

Quanto aos predicados pessoais [profissão lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br
).

No que tange às medidas cautelares alternativas, os pacientes foram apontados como responsáveis pela vigilância e fuga dos executores direto da tentativa de furto à agência bancária, utilizando veículo roubado com placas falsas, sendo presos em flagrante nas proximidades do banco, a revelar maior gravidade da conduta (TJMT, HC N.U 0001580-29.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 11.2.2019), de modo que a substituição se mostra inadequada/insuficiente para preservar a ordem pública.

Além disso, verifica-se que JEOVANNO FRANÇA FARIAS possui condenação definitiva anterior por entregar direção de veículo a pessoa não habilitada e responde ação penal por tráfico de drogas, enquanto EMERSON LOURENÇO DE SOUZA responde a duas ações penais, sendo uma por tráfico de drogas e outra por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE N.U 1000093-95.2022.8.11.0032 – ID 75469742), a justificar a manutenção da custódia preventiva também para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC no 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019).

Segue-se orientação do c.
STJ:

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022